Tribunal: STF
Processo: ADI 1367
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-29
Data de publicação: 1996-02-29

Ementa:
EMENTA:  -   Ação  direta   de  inconstitucionalidade.  Ato
normativo  CG 91.177/90 do  Corregedor-Geral da  Justiça do Estado de
São Paulo. Pedido de liminar.
          - Revogação do ato normativo em causa pelo Decreto estadual
n. 40.604/95.
          Ação  que se julga prejudicada, ficando  também, por via de
consequencia, prejudicado o pedido de liminar.